Tribunal: TJDFT
Processo: 0005547-38.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005547-38.2017.8.07.0007 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CASA BLANCA II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSAÇÃO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM AO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.345.331/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação". 2. Não tendo sido apresentadas provas de que o condomínio foi cientificado da alienação do imóvel a terceiros, mediante contrato promessa de compra e venda e verificado que o imóvel permaneceu registrado em seu nome, não há como ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo. 3. De acordo com o artigo 397 do Código Civil, "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". 4. Em se tratando de taxas condominiais em atraso, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada parcela inadimplida. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 405 e 1.345, ambos do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva ad causam, por não figurar como proprietária do imóvel, não sendo o responsável pela dívida condominial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 405 e 1.345, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a empresa embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado na inicial quanto à pretensão de reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito executivo” (ID 13757080). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004